Tribunal: STF
Processo: ARE 1458724
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. FEPASA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PENSIONISTA. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA DOS PROVENTOS. 



    1. Cobrança de reajuste de 84,93% e 44,80% referentes ao IPC de março e abril de 1990. 



    2. A prescrição somente alcança as parcelas vencidas há mais de cinco anos. 



    3. Obrigação legal imposta à Fazenda do Estado. Admissibilidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (redação da Lei nº 11.960/09), a partir da data de sua vigência. Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento do Tema 810 em que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida norma. Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Recurso provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 40, § 8º, 97, e 103, inciso III, da Constituição Federal.



    Aduz o recorrente, em síntese, que “não há direito adquirido para a Recorrida, pois só a publicação de índices inflacionários, entre eles o IPC, nunca teve o condão de gerar direito adquirido ao reajustamento momentâneo de salários. Tal reajuste estava atrelado à vigência da Lei nº 7.788/89”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos artigos 5º, inciso XXXVI, 97 e 103, inciso III, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “No mérito, saliente-se que a obrigação de pagamento dos índices apontados na inicial (84,93% para março e 44,80% para abril, ambos de 1990) decorre da obrigação de implementar a devida correção monetária aos vencimentos e proventos do autor. Ora, é fato notório (art. 374, inciso I do Código de Processo Civil) que não houve a recomposição devida aos vencimentos de servidores, a símile das poupanças e do FGTS. 



    Insta ressaltar que, ao tempo do surgimento do direito dos autores, ainda estava em vigor a Lei nº 7.788/89, que estabelecia o reajuste automático de salários, bem como a Lei n 7.730/89, relativamente ao cálculo do índice inflacionário pelo IPC.



    Desta feita, deve a ré, em observância ao princípio geral que veda o enriquecimento sem causa, proceder em favor dos autores a recomposição do quanto devido cuja apuração deverá observar a aplicação dos índices declinados na petição inicial (84,93% para março e 44,80% para abril, ambos de 1990).” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.788/99), do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 da Corte. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.122.200/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n° 1.078.369/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. DECRETO Nº 35.530/59. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO IMPROVIDO I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. II - A análise da alegada ofensa à Constituição, demanda apreciação de normas infraconstitucionais locais(Decreto 35.530/59), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF.. III - Para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas cláusulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 793.610/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/2010).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.443.587/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2023; ARE nº 1.368.466/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/08/2023; ARE nº 1.230.524/SP, de minha relatoria, DJe de 14/09/2023; ARE nº 1.426.171/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/03/2023; RE nº 1.368.171, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/03/2022; e ARE nº 1.391.828/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência, DJe de 02/08/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente